Tribunal: TJSP
Processo: 2304978-73.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
requisito – A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da CF – No caso, a condenação do paciente é anterior à Lei no 14.843/2024.
No mais, a defesa requer o deferimento ao executado da progressão ao regime semiaberto, independentemente da realização do exame criminológico – INADMISSIBILIDADE – Caso em que, a decisão monocrática que determinou a realização do exame criminológico encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal – Necessidade de realização do exame criminológico para verificação do mérito do reeducando, diante das peculiaridades do caso vertente, considerando-se que, no caso, aplicável o entendimento do §2o do art. 112, da Lei 7.210/84, na redação anterior à Lei no 14.843/24, em razão da irretroatividade – Mesmo anteriormente à redação dada pela Lei no 13.964/19, que já tinha suprimido a referência ao exame criminológico, a supressão não impedia a submissão do sentenciado ao exame, desde que motivada a exigência, tal como se dá no caso concreto – Insuficiência, na hipótese, de atestado de bom comportamento para comprovação de preenchimento do requisito subjetivo – Inteligência da Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF – Exame criminológico que não possui caráter vinculante, podendo o juiz decidir de forma contrária, desde que fundamentada sua convicção, eis que o sistema de valoração das provas é baseado no princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da sociedade – Prevalência do princípio in dubio pro societate – De outro vértice, a despeito de o Ministério Público oficiante em 1o Grau haver apresentado duas manifestações, uma desfavorável e outra favorável, inclusive com a dispensa do exame criminológico, insta destacar que tal circunstância não infirma o entendimento adotado pelo juízo monocrático, cumprindo registrar que o sistema pátrio de valoração das provas é baseado no princípio do livre convencimento motivado e, no caso, cabe ao juiz ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da sociedade.
Quanto ao pedido subsidiário de afastamento de alguns quesitos formulados pelo Parquet, porquanto estes visam a fornecer elementos para a elaboração do exame criminológico, e a subsidiar a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime pretendida, especialmente no concernente à eventual manutenção de vínculos com organização criminosa; ademais, a avaliação da pertinência ou não, bem como a valoração das respostas dadas a tais questionamentos, deverão ser efetuadas pelos experts responsáveis pela elaboração do parecer técnico.
Ordem denegada.

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2304978-73.2024.8.26.0000; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 18/12/2024)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando

Relator(a):

Paulo Rossi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

18/12/2024

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Submissão do paciente a exame criminológico – Falta de fundamentação – Pleito de seu afastamento.
Pugna pela declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei n° 14.843/2024, em relação ao § 1° do artigo 112 da LEP – IMPOSSIBILIDADE – Não pode esta E. Câmara Criminal, declarar a inconstitucionalidade de qualquer

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Submissão do paciente a exame criminológico – Falta de fundamentação – Pleito de seu afastamento.
Pugna pela declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei n° 14.843/2024, em relação ao § 1° do artigo 112 da LEP – IMPOSSIBILIDADE – Não pode esta E. Câmara Criminal, declarar a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal ou de parte dele, em virtude da cláusula de reserva do Colendo Órgão Especial, consoante o artigo 97 da Constituição Federal.
Pleito ainda de reconhecimento da irretroatividade da norma penal mais gravosa, nos termos do art. 5°, XL da CF/88 – CABIMENTO – Crimes cometidos pelo sentenciado antes da vigência da Lei no 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa – A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, vez que incrementa requisito – A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da CF – No caso, a condenação do paciente é anterior à Lei no 14.843/2024.
No mais, a defesa requer o deferimento ao executado da progressão ao regime semiaberto, independentemente da realização do exame criminológico – INADMISSIBILIDADE – Caso em que, a decisão monocrática que determinou a realização do exame criminológico encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal – Necessidade de realização do exame criminológico para verificação do mérito do reeducando, diante das peculiaridades do caso vertente, considerando-se que, no caso, aplicável o entendimento do §2o do art. 112, da Lei 7.210/84, na redação anterior à Lei no 14.843/24, em razão da irretroatividade – Mesmo anteriormente à redação dada pela Lei no 13.964/19, que já tinha suprimido a referência ao exame criminológico, a supressão não impedia a submissão do sentenciado ao exame, desde que motivada a exigência, tal como se dá no caso concreto – Insuficiência, na hipótese, de atestado de bom comportamento para comprovação de preenchimento do requisito subjetivo – Inteligência da Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF – Exame criminológico que não possui caráter vinculante, podendo o juiz decidir de forma contrária, desde que fundamentada sua convicção, eis que o sistema de valoração das provas é baseado no princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da sociedade – Prevalência do princípio in dubio pro societate – De outro vértice, a despeito de o Ministério Público oficiante em 1o Grau haver apresentado duas manifestações, uma desfavorável e outra favorável, inclusive com a dispensa do exame criminológico, insta destacar que tal circunstância não infirma o entendimento adotado pelo juízo monocrático, cumprindo registrar que o sistema pátrio de valoração das provas é baseado no princípio do livre convencimento motivado e, no caso, cabe ao juiz ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da sociedade.
Quanto ao pedido subsidiário de afastamento de alguns quesitos formulados pelo Parquet, porquanto estes visam a fornecer elementos para a elaboração do exame criminológico, e a subsidiar a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime pretendida, especialmente no concernente à eventual manutenção de vínculos com organização criminosa; ademais, a avaliação da pertinência ou não, bem como a valoração das respostas dadas a tais questionamentos, deverão ser efetuadas pelos experts responsáveis pela elaboração do parecer técnico.
Ordem denegada.